Tribunal: TJMT
Processo: 1002610-83.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002610-83.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Fraude Bancária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[THEODORO IGNES DA SILVA - CPF: 725.706.448-20 (APELADO), BRUNO IAGO VILLAS BOAS BORBA - CPF: 088.222.749-11 (ADVOGADO), CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA - CPF: 219.886.208-56 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCIO ALEXANDRE PRADO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 887.525.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro ou na forma simples; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. A inexistência de contratação válida permaneceu incontroversa em grau recursal, diante de prova pericial grafotécnica conclusiva quanto à falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual.
4. A fraude praticada por terceiro configura fortuito interno e evidencia falha na prestação do serviço bancário, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
5. A repetição em dobro do indébito exige demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva ou má-fé concreta do fornecedor, não bastando, por si só, a ocorrência de fraude contratual imputada a terceiro.
6. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa atingem verba de natureza alimentar e configuram dano moral presumido.
7. A indenização deve observar razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução para R$ 5.000,00, consideradas as circunstâncias do caso, a extensão dos descontos e a ausência de inscrição em cadastros restritivos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A fraude em contrato bancário configura fortuito interno e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A restituição em dobro do indébito exige demonstração de má-fé ou de conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral presumido, devendo o valor indenizatório observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

-
Id-361778917, no qual se insurge contra sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, constante do
–
Id-361778909, que em sede de
AÇÃO DELCARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS
no. 1002610-83.2021.8.11.0040, proposta por
THEODORO IGNES DA SILVA
,
com o objetivo de reformar parcialmente a sentença que declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Consta das razões recursais que a parte autora alegou desconhecer qualquer contratação de empréstimo consignado junto ao banco apelante, sustentando a ocorrência de fraude bancária decorrente de descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário do INSS. Em decorrência disso, postulou a declaração de inexistência da relação jurídica, a cessação dos descontos, a restituição dos valores cobrados e indenização por danos morais.

Em sentença, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“A) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO No 010016346625, COM A CONSEQUENTE NULIDADE E IMEDIATA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA”;

“B) CONDENAR A PARTE REQUERIDA À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS”; bem como

“C) CONDENAR A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00”.

Inconformado, o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. interpôs recurso de apelação sustentando, inicialmente, a ausência de má-fé apta a justificar a repetição do indébito em dobro. Argumenta que o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de cobrança indevida associada à má-fé do credor, inexistente no caso concreto. Em suas palavras, “a ‘sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor’”. Sustenta ainda que a hipótese configuraria “engano justificável”, circunstância que afastaria a devolução dobrada dos valores.

Alega também que “o demandante permaneceu com o dinheiro em sua conta bancária, podendo se beneficiar de tais valores”, afirmando que os descontos realizados não teriam causado efetivo prejuízo financeiro, uma vez que o valor do empréstimo permaneceu disponível para utilização da parte autora. Requer, assim, a improcedência do pedido de restituição em dobro ou, subsidiariamente, que a devolução ocorra de forma simples, com compensação do valor de R$ 2.969,79 depositado em conta bancária da apelada.

No tocante aos consectários legais, a instituição financeira defende a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios, invocando entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.795.982 e a alteração promovida pela Lei no 14.905/2024 no art. 406 do Código Civil. Sustenta que “a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária”.

Quanto aos danos morais, o apelante sustenta a inexistência de comprovação efetiva de abalo psicológico, humilhação ou constrangimento experimentado pela parte autora. Argumenta que a recorrida “não carreou aos autos provas suficientes a embasar sua argumentação de que tenha sofrido transtornos por culpa do Banco”. Aduz ainda que a instituição financeira também teria sido vítima da fraude praticada por terceiros, inexistindo conduta dolosa ou culposa apta a ensejar reparação moral.

Afirma que juntou aos autos “laudo de estudo antifraude, contrato assinado e comprovante de depósito em conta bancária legítima e pertencente à apelada”, defendendo que não havia elementos aptos a indicar irregularidade na contratação. Sustenta que “não seria razoável a aplicação de dever indenizatório em situações em que a Instituição assume também o papel de vítima”.

Argumenta, ainda, que os descontos indevidos em benefício previdenciário, por si sós, não configurariam dano moral presumido, sobretudo sem demonstração de efetiva perturbação à honra, tranquilidade ou dignidade da parte autora, colacionando precedentes jurisprudenciais em reforço à tese defensiva.

Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00, sob alegação de desproporcionalidade e afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta que o valor fixado é “excessivamente oneroso quando observada a complexidade e tipo de causa em questão”, requerendo a adequação do montante aos parâmetros jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pela parte autora. Subsidiariamente, requer a reforma parcial da sentença para afastar a devolução em dobro, reduzir o valor arbitrado a título de danos morais, determinar a incidência da taxa SELIC sobre os consectários legais e ratificar a compensação dos valores depositados na conta da parte apelada.

A Apelada apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-361778920.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra que em sede de
AÇÃO DELCARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS
,
com o objetivo de reformar parcialmente a sentença que declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da forma de restituição do indébito e do valor arbitrado a título de compensação por danos morais, permanecendo incontroversa, nesta instância, a inexistência de contratação válida do empréstimo consignado objeto da lide, circunstância já suficientemente demonstrada mediante prova pericial grafotécnica conclusiva pela falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual.

Com efeito, o conjunto probatório evidencia inequívoca falha na prestação do serviço bancário, impondo-se a manutenção da sentença no tocante ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica e à responsabilização objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, quanto à repetição do indébito, assiste parcial razão ao apelante.

Embora os descontos realizados tenham se mostrado indevidos, a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige, além da cobrança indevida, a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva ou má-fé da instituição financeira, circunstância que não se evidencia de forma concreta nos autos.

A hipótese revela ocorrência de fraude perpetrada por terceiros, inserida no âmbito do fortuito interno, apta a ensejar a responsabilização civil da instituição financeira, mas insuficiente, por si só, para caracterizar comportamento doloso ou deliberadamente abusivo capaz de justificar a penalidade da repetição em dobro.

Nesse contexto, a restituição deve ocorrer na forma simples, com compensação dos valores disponibilizados à parte autora, mantendo-se os demais consectários fixados na sentença.

No tocante aos danos morais, é incontroverso que os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de pessoa idosa extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
. A indevida redução da verba alimentar do consumidor, decorrente de contratação fraudulenta, atinge atributos da personalidade e enseja compensação pecuniária.

Todavia, o
quantum
indenizatório deve observar os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a atender simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da condenação, sem importar enriquecimento sem causa.

Consideradas as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor da contratação fraudulenta, a extensão dos descontos realizados, a ausência de inscrição em cadastros restritivos e os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas, entendo que o montante fixado na origem comporta redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra suficiente e adequada à reparação do abalo experimentado.

No mais, a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A., apenas
para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra na forma simples e para reduzir a indenização por danos morais ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos, no mais, todos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026